Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-59.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de tarifas e serviços abusivos - Sentença de improcedência – Apelo do autor – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto –

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de tarifas e serviços abusivos - Sentença de improcedência – Apelo do autor – Tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 - Tarifa de cadastro e Seguro – Ausência de interesse recursal – Serviços não contratados - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.